Tribunal: CARF
Processo: 15540.720619/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720619/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.538 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
EDUARDO CANDIDO ALVES ABRANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS
SÓCIOS. DÉBITO NÃO GARANTIDO. INAPLICABILIDADE. SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT No 30
Não há óbice legal à distribuição de dividendos ou lucros a acionistas da
pessoa jurídica em débito não garantido perante o Fisco, não se admitindo a
aplicação da multa prevista no art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, diante do veto
presidencial objeto da Mensagem no 244, de 16 de julho de 1964, que
expressamente excluiu a distribuição de dividendos do rol de proibições do
projeto original, conforme consigna o entendimento manifestado pela
administração tributária na Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de março de
2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720619/2013-27
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720619/2013-27

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-
97.305, proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, em 16 de dezembro de 2019, que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o lançamento em sua integralidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de Auto de Infração, fls.05 a 07, lavrado contra o contribuinte, Eduardo
Candido Alves Abrantes.
O citado auto combinado com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 08 a 39, exige o
recolhimento do crédito tributário no montante de R$ 52.092,75 referente à multa
regulamentar, distribuição de rendimentos de participações por empresa em débito.
No TVF, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos lançamentos. Dele extraem-se as
observações e argumentos resumidos adiante:
O contribuinte, Eduardo Candido Alves Abrantes foi sócio da pessoa jurídica Floresta
Comércio e Indústria S/A, no período de 2009 a 2011.
Após a descrição da ação fiscal, a Autoridade Fiscal conclui que a empresa, Floresta
Comércio e Indústria S/A, CNPJ 32.500.977/0001-64, possuía débitos de R$
34.439.534,39 não suspensos, nem garantidos. Não obstante a isso, distribuiu valores a
título de participação de lucros, nos anos de 2009, 2010 e 2011, infringindo,
conseqüentemente, o art. 889 e o art. 975 do RIR/99. Sendo assim, é cabível a multa
prevista no art. 975, inciso II do RIR/99.
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, o contribuinte apresenta
impugnação, fls. 221 a 233, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Após dissertar sobre a tempestividade, o impugnante afirma que todos os débitos
encontram-se com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, conforme
transcrição abaixo:

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720619/2013-27

Conclui, portanto, que o impugnante só recebeu os lucros distribuídos após certidões
positivas com efeito de negativa emitidas nas datas 27/06/2011 e 10/05/2012.
Subsidiariamente, o impugnante afirma que a multa aplicada afronta princípios
constitucionais da capacidade contributiva, legalidade e do não confisco.
Cita doutrina e jurisprudência.
Para finalizar, requer a total improcedência da autuação”.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS POR
EMPRESA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO.
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta de
recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão dar ou atribuir participação nos
lucros a seus sócios ou quotistas.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar é dirigida ao legislador, não
cabendo à autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, nos seguintes termos:
“(...)
3. DO DIREITO – AS RAZÕES PELAS QUAIS O V. ACÓRDÃO MERECE SER
REFORMADO
3.A. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA NO PRESENTE CASO
- A DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
Primeiramente, é importante destacar que no presente caso os elementos de fato não
permitem a incidência da multa aplicada, uma vez que no presente caso ocorreu a
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS, e não distribuição de lucro de forma genérica.
Inclusive, o próprio Auto de Infração reconhece que a modalidade de distribuição é de
DIVIDENDOS, veja-se:
(...)

Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720619/2013-27

Doutrinariamente, os dividendos podem ser definidos da seguinte forma: (...)
Ou seja, em brevíssimas linhas o instituto dos dividendos pode ser definido como o
lucro distribuído por uma sociedade anônima aos seus acionistas, não se confundindo
esse com outros institutos por meio dos quais as sociedades realizam pagamentos, como
por exemplo PLR, bonificações, JCP etc. (...)
Ocorre que, como muito bem reconhecido pelo próprio Auditor Fiscal autuante, a
Sociedade FLORESTA procedeu com a distribuição de dividendos, o que pode ser
comprovado mediante as anexas atas de assembleia geral, dos anos de 2008, 2009, e
2010, nas quais deliberou-se pela distribuição de dividendos no decorrer dos exercícios
seguintes (Doc. 04).
Feitos esses esclarecimentos de que (i) os dividendos consistem na forma de
distribuição de lucros das sociedades anônimas aos seus acionistas e (ii) a FLORESTA
distribuiu dividendos; cabe adentrar ao contexto histórico-normativo que gravita a
aplicação da multa, o que nos permitirá concluir pela impossibilidade de sua incidência.
Nesse sentido, o texto originário do art. 32 da Lei n° 4.357/1964, correspondente à
multa aplicada, tinha originariamente a seguinte redação:
Artigo 32 - As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido,
para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por
falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não
poderão:
a) distribuir dividendos e quaisquer bonificações a seus acionistas
Contudo, esse não foi o texto que se sagrou definitivo. Quando do sancionamento
presidencial da lei, a expressão “dividendos” foi suprimida, de modo que o teor do
dispositivo passou a ser o seguinte:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ...(VETADO)... quaisquer bonificações a seus acionistas;
O que poderia ser mero detalhe, ganha outros contornos a partir da observância das
razões de veto:
A filosofia que presidiu a elaboração das normas do artigo 32 reside na
preeminência do princípio da pontualidade no pagamento dos tributos e
contribuições devidas ao Estado. Ocorre, porém, que tal princípio se afirma de
modo mais positivo através das disposições do artigo 7o, as quais obrigam à
correção monetária dos débitos fiscais. A ingerência do Fisco em assuntos da
economia interna das empresas deve ficar restrita aos casos excepcionais,
evitando-se que os poderes de controle destinados a garantir a pontualidade no
pagamento dos tributos e contribuições sejam transformados em elementos de
perturbação da vida normal das empresas, que são os núcleos propulsores do
desenvolvimento da economia nacional. Sob essa ordem de ideias, parece
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720619/2013-27

aconselhável restringir os casos de intervenção, limitando-os às hipóteses
essenciais. Delas deverão ser excluídos os casos de distribuição de dividendos
e de pagamentos por serviços prestados pelos dirigentes das empresas. A
exclusão dos dividendos torna-se mais aconselhável, ainda, no caso de
acionistas minoritários, que ficam prejudicados por erros de uma administração
que, em geral, não teriam forças para substituir.
Ou seja, a exclusão dos dividendos do rol de proibição de pagamento no caso de débitos
fiscais descobertos não se tratou de mera coincidência, tampouco supressão desprovida
de um motivo maior, mas sim, buscou-se restringir a ingerência pública no exercício da
atividade empresarial, especificamente nas sociedades anônimas, bem como evitar
prejuízos para os acionistas minoritários, na hipótese de má gestão.
Diante da exclusão das hipóteses de incidência de multa quando da distribuição de
dividendos concomitante à existência de débitos fiscais ainda exigíveis, desvela-se que a
situação dos presentes autos jamais poderia ter sido considerada fato gerador da multa,
ora combatida.
Não é por outro motivo, o próprio Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem
determinado o cancelamento da multa isolada em situações que se verifica que a sua
aplicação se deu em situação de distribuição de dividendos (...)
Por fim, comprovando que a questão já se encontra definitivamente pacificada, de modo
favorável aos contribuintes, em 2018 foi proferida a Solução de Consulta COSIT no
30/2018, a qual, definitivamente e de forma absolutamente vinculante a todos os órgãos
da administração fiscal federal, determinou que as restrições veiculadas no art. 32 da
Lei no 4.357/1964 não se aplicam no caso de distribuição de dividendos:
“Assunto:
Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. DÉBITOS NÃO
GARANTIDOS E COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PROIBIÇÃO QUE
NÃO SE APLICA AO CASO DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.
A pessoa jurídica que possui débitos relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que sejam objeto de parcelamento,
independentemente da exigência de apresentação de garantia para este, poderá
distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas, e dar ou atribuir participação
de lucros a seus sócios ou cotistas, bem como a seus diretores e demais membros
de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos, sendo, portanto, inaplicável, na
espécie, a vedação constante do art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, com a redação
introduzida pela Lei no 11.051, de 2004, visto que o parcelamento constitui
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, abrigada no inciso
VI do art. 151 do Código Tributário Nacional, instituído pela Lei no 5.172, de
1966, com redação da Lei Complementar no 104, de 2001. Outrossim, por
outro lado, ressalte-se que a vedação prevista no dito art. 32 da Lei no 4.357,
de 1964, não alcança a distribuição de dividendos, em razão do veto
presidencial oposto à sua redação original. VINCULAÇÃO PARCIAL À
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 570, DE 20 DE DEZEMBRO DE
2017, COM EMENTA PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
DE 02 DE JANEIRO DE 2018, SEÇÃO 1, PÁGINA 39. Dispositivos Legais:
Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), arts. 151 e 155-A; Lei no
8.212, de 1991, art. 52, com redação da Lei no 11.941, de 2009; Parecer
PGFN/CAT no 1.265, de 2006. (...) 11. Portanto, infere-se que o art. 32 da Lei no
4.357, de 1964, não proíbe que a pessoa jurídica em débito não garantido para
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720619/2013-27

com a União distribua dividendos, havendo óbice apenas em relação ao
pagamento de bonificações e participações nos lucros.”
Portanto, uma vez que o presente caso se refere a aplicação de multa por
distribuição/recebimento de dividendos, não há motivos para que ela seja mantida.
E ainda há mais.
3.B. DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO E A POSSIBILIDADE DE
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
Ainda que se afastem os argumentos anteriores, os quais, por si só, já são suficientes
para fulminar a cobrança, a multa aplicada deve ser afastada uma vez inexistiam débitos
exigíveis por parte da Sociedade FLORESTA à época que os dividendos foram pagos.
Conforme evidenciado na sua impugnação, o Recorrente somente recebeu dividendos à
época em que a Sociedade FLORESTA se encontrava com os seus débitos devidamente
regularizados, seja por meio da formalização de discussões administrativas, seja por
meio de adesão à programas de parcelamentos.
Para comprovar a lisura de seus procedimentos, o Recorrente anexou à sua impugnação
as Certidões de Regularidade Fiscal emitidas pela própria RFB/PGFN, em 27.06.2011, e
de Débitos Previdenciários, em 10.05.2012. Tais documentos não foram acolhidos uma
vez que eles foram emitidos em momento posterior à distribuição de lucros.
Ocorre que as certidões não foram anexadas como prova final de regularidade dos
débitos, mas sim como indício. Isso porque, infelizmente, até os dias de hoje, os
contribuintes não têm acesso à listagem de certidões anteriormente emitidas, sendo
necessários se valer daquelas que ainda mantém guarda.
No caso do Recorrente, as certidões que possuía eram apenas aquelas, o que não
possibilita que seja traçado o raciocínio inverso de que, não sendo apresentadas outras
certidões, nos outros períodos a FLORESTA era devedora.
Contudo, analisando a situação dos parcelamentos e status dos processos
administrativos, é perfeitamente possível depreender que os débitos listados no auto de
infração como que exigíveis, em momento algum poderiam ser considerados como
óbices à distribuição de dividendos.
Inobstante a existência de parcelamentos prévios e discussões administrativas, fato é
que no dia 25.11.2009, a FLORESTA aderiu à todas as modalidades de parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/2009 (Doc. 05), passando a realizar o pagamento dos
valores mensais de cada uma delas.
Ou seja, a partir de então, os débitos administrados pela Receita Federal do Brasil e
previdenciário, inscritos ou não em dívida ativa, parcelados anteriormente ou não,
passaram a constar com exigibilidade suspensa, enquanto não ocorresse a consolidação
desses parcelamentos.
Ou seja, a partir do momento que se requereu a adesão ao referido programa de
parcelamento, a exigibilidade dos seus débitos passou a ficar suspensa.
Embora essa interpretação tenha gerado controvérsia à época, o tema foi pacificado com
a entrada em vigor da Lei no 12.249/2010, que determinou o seguinte, no art. 127:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720619/2013-27

Art. 127. Até que ocorra a indicação de que trata o art. 5o da Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009, os débitos de devedores que apresentaram pedidos de
parcelamentos previstos nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, vencidos até 30 de novembro de 2008, que tenham sido deferidos pela
administração tributária devem ser considerados parcelados para os fins do
inciso VI do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional.
Ou seja, no período compreendido entre a adesão ao parcelamento e a sua consolidação,
todos os débitos de contribuintes que transmitiram essa adesão deverão constar com o
status de sua exigibilidade suspenso, o que de fato ocorreu com o FLORESTA. (...)
E novamente fazendo remissão à Solução de Consulta COSIT no 30/2018, nela também
ficou ratificado que os débitos parcelados não podem ser considerados impeditivos:
(...)Portanto, uma vez que os débitos do FLORESTA estavam parcelados, não há como
se falar de impossibilidade de distribuição de lucros.
3.C.
DA
IRRAZOABILIDADE,
DESPROPORCIONALIDADE
E
CONFISCATORIEDADE DA MULTA APLICADA
Em relação à multa isolada aplicada, tem-se que ela não poderia, de forma alguma, ser
aplicada no percentual praticado (50%) incidentes sobre o valor das distribuições de
dividendos, culminando no valor histórico de R$ 52.092,75, eis que, ao invés de ter
caráter eminentemente didático, educativo (como é da natureza das multas formais),
está nitidamente desnaturada, implicando, na prática, tratar um contribuinte de boa-fé e
rigoroso cumpridor de suas obrigações principais e acessórias da mesma forma que um
sonegador contumaz. (...)
Assim, depreende-se que a aplicação da multa fiscal deve-se ater aos princípios de
razoabilidade e proporcionalidade para com a suposta falta incorrida, sem o que se torna
dever do aplicador do Direito cancelá-la ou alterá-la conforme a gravidade da conduta
praticada.
Como se sabe, no Direito brasileiro, os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade decorrem do princípio de Estado de Direito (art. 1° da CF/88), e dos
direitos fundamentais (art. 5° da CF/88), apesar de terem a sua origem comumente
atrelada ao direito ao devido processo legal (art. 5°, inciso LIV, da CF/88). (...)
Em síntese, a aplicação do princípio da proporcionalidade pode ser conceituada como
um mandato de equilíbrio entre a penalidade aplicada e sua carga para o sujeito passivo
e os objetivos que pretende alcançar a norma ou ato. É farta a doutrina no sentido da
imprescindibilidade de sua aplicação à imposição e dosimetria de multas, inclusive para
evitar que elas sejam transformadas em instrumento de arrecadação. (...)
Vê-se, portanto, que é inconcebível penalizar-se o contribuinte de boa-fé – que sempre
pagou seus impostos pontualmente, como o ora Recorrente –, como se de um fraudador
ou um sonegador de impostos contumaz se tratasse.
Não sem motivo o STF reconheceu a repercussão geral de discussão acerca da
constitucionalidade de multa isolada apurada por meio de percentual incidente
sobre tributos (discussão ainda pendente de julgamento): (...)
Finalmente, admitir a legitimidade da penalidade imposta representa, ainda, manifesta
afronta ao “princípio do não-confisco”, repudiado pelo inciso IV do art. 150 da CF/88.
Se o próprio tributo não pode ser utilizado com efeito confiscatório, com maior razão
não o podem ser as multas, mesmo as destinadas a punir o sujeito passivo pelo
inadimplemento da obrigação tributária principal. (...)
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720619/2013-27

Portanto, a multa aplicada no presente caso, no percentual de 50% sobre o valor das
distribuições de dividendos, deve ser, de plano, anulada.
4. DO PEDIDO
Ante todo o exposto, o RECORRENTE requer, respeitosamente, que esse Eg. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais se digne dar provimento ao presente Recurso
Voluntário, de modo que seja integralmente reformado o v. acórdão recorrido.
Subsidiariamente, caso se entenda que as provas acostadas aos autos são insuficientes
para corroborar o que se sustenta, que seja determinada a conversão do julgamento em
diligência para que, uma vez confirmados os fatos aqui expostos, dê-se provimento ao
recurso”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
O lançamento refere-se à multa regulamentar de 50% das quantias recebidas
indevidamente, no montante de R$ R$ 52.092,75, decorrente distribuição de rendimentos de
participações ao sócio, ora Recorrente, por pessoa jurídica em débito (Floresta Comércio e Indústria
S/A) no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011.. Desta feita houve a aplicação da multa
prevista no art. 975, inciso II do RIR/99.
Sobre a questão, os arts. 889 e o art. 975 do RIR 99, vigentes à época, continham
o seguinte teor:
Art. 889. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta
de recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão (Lei no 4.357, de 1964, art. 32):
1- distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
II - dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
Art. 975. A inobservância do disposto no art. 889 acarretará multa que será imposta (Lei
no 4.357, de 1964, art. 32, parágrafo único):
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em
montante igual a cinquenta por cento das quantias que houverem pago indevidamente;
- aos diretores e demais membros da administração superior que houverem recebido as
importâncias indevidas, em montante igual a cinquenta por cento destas importâncias."
Assim, teria havido pretenso descumprimento ao disposto no art. 32 da Lei no
4.357/64, que assim dispõe:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720619/2013-27

“Art. 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento
de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
Parágrafo único. A desobediência ao disposto neste artigo importa em multa, reajustável
na forma do art. 7o, que será imposta:
a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem ... (VETADO) ... bonificações ou
remunerações, em montante igual 50% a (cinqüenta por cento) das quantias que
houverem pago indevidamente;
b) aos diretores e demais membros da administração superior que houverem recebido as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) destas
importâncias.
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em
montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)”
Nesse sentido, para aplicação da referida multa, são necessários alguns requisitos,
dentre eles: (i) que a empresa esteja em débito, e (ii) que o débito não esteja garantido.
Evidentemente, caso a empresa não esteja em débito ou caso eventual débito esteja garantido, a
referida vedação de distribuição não pode ser invocada, não podendo ser aplicada, por óbvio, a
multa regulamentar.
Contudo, a questão dos autos é diversa (ainda que não fosse, os débitos alegados
pela autoridade administrativa foram parcelados consoante documento anexado ao recurso
voluntário pelo Recorrente) e refere-se à própria inexistência da materialidade da infração
consubstanciada no auto de infração.
Isso porque a lei promulgada é distinta de seu projeto, deixando de abranger a
proibição da distribuição de dividendos a sócios de pessoas jurídicas que estejam em
débito, não garantido, com a União, ante expressa redação do veto da Presidência da
República, objeto da Mensagem no 244, de 16 de julho de 1964:
“Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que de acordo com o § 1o do artigo 70
da Constituição Federal, resolvi, ao sancionar o prometo de lei que "autoriza a emissão
de Obrigações do Tesouro Nacional, altera a legislação do imposto sobre a renda, e dá
outras providências", apor os seguintes vetos a dispositivos que reputo contrários aos
interesses nacionais:
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720619/2013-27

V - No artigo 32, na alínea a do mesmo artigo à expressão "dividendos e" à Alínea c do
citado artigo, integralmente.
Na alínea “a” do parágrafo único do mesmo artigo 32, à expressão "dividendos".
Justificam os vetos acima propostos as razões que, a seguir, apresento.
A filosofia que presidiu a elaboração das normas do artigo 32 reside na preeminência do
princípio da pontualidade no pagamento dos tributos e contribuições devidas ao Estado.
Ocorre, porém, que tal princípio se afirma de modo mais positivo através das
disposições do artigo 7o, as quais obrigam à correção monetária dos débitos fiscais.
A ingerência do Fisco em assuntos da economia interna das empresas deve ficar restrita
a casos excepcionais, evitando-se que os poderes de controle destinados a garantir a
pontualidade no pagamento dos tributos e contribuições sejam transformados em
elementos de perturbação da vida normal das empresas, que são os núcleos propulsores
do desenvolvimento da economia nacional.
Sob essa ordem de ideias, parece aconselhável restringir os casos de intervenção,
limitando-os às hipóteses essenciais. Delas deverão ser excluídos os casos de
distribuição de dividendos e de pagamento por serviços prestados pelos dirigentes das
empresas.
A exclusão dos dividendos torna-se mais aconselhável, ainda, no caso de acionistas
minoritários, que ficavam prejudicados por erros de uma administração que, em
geral, não teriam forças para substituir. (grifo nosso) “
Deve-se frisar, pois, que as hipóteses proibitivas do art. 32 da Lei no 4.357/64
alcançam, unicamente, os casos de (i) distribuição de bonificações e (ii) atribuição de programas
de participação de lucros, que são diferentes da distribuição de dividendos/lucros a que se reporta
o auto de infração.
Neste contexto, conforme constou na ementa do Acórdão 1401-004.930, de
10/11/2020 “o termo “dividendos” foi vetado do art. 32 da Lei no 4357/64, o que demonstra
que os dividendos não podem ser confundidos com a participação de lucros mencionada nas
demais alíneas do mesmo dispositivo”.
Do voto condutor do referido acórdão, de relatoria de Letícia Domingues Costa
Braga, pinça-se excerto esclarecedor:
“(...)
A autuação parte da premissa que a distribuição de lucros (dividendos), estariam
inseridos nas hipóteses de vedação de distribuição no caso de pessoas jurídicas que
possuam débitos não garantidos com a União, consoante o art. 32 da Lei no 4.357/64,
conforme acima transcrito.
Percebesse que a alínea “a" possui um trecho vetado, mas que é de suma importância
para concluir que a ‘participação de lucros’ mencionada na alínea “b” não pode se
confundir com a distribuição de lucros (dividendos), mas a uma verba trabalhista (PLR).
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720619/2013-27

Isto porque, o presidente em exercício da época, Castello Branco, vetou justamente a
expressão 'DIVIDENDOS' da alínea “a” do referido artigo, o que é justificado de forma
bem clara na Mensagem no 244, de 16 de julho de 1964, cujo trecho transcrevemos
abaixo:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que de acordo com o § 1o do
artigo 70 da Constituição Federal, resolvi, ao sancionar o prometo de lei que
"autoriza a emissão de Obrigações do Tesouro Nacional, altera a legislação do
imposto sobre a renda, e dá outras providências", apor os seguintes vetos a
dispositivos que reputo contrários aos interesses nacionais:
V - No artigo 32, na alínea a do mesmo artigo à expressão "dividendos e" à
Alínea c do citado artigo, integralmente.
Na alínea “a” do parágrafo único do mesmo artigo 32, à expressão "dividendos".
Justificam os vetos acima propostos as razões que, a seguir, apresento.
A filosofia que presidiu a elaboração das normas do artigo 32 reside na
preeminência do princípio da pontualidade no pagamento dos tributos e
contribuições devidas ao Estado.
Ocorre, porém, que tal princípio se afirma de modo mais positivo através das
disposições do artigo 7o, as quais obrigam à correção monetária dos débitos
fiscais.
A ingerência do Fisco em assuntos da economia interna das empresas deve ficar
restrita a casos excepcionais, evitando-se que os poderes de controle destinados a
garantir a pontualidade no pagamento dos tributos e contribuições sejam
transformados em elementos de perturbação da vida normal das empresas, que
são os núcleos propulsores do desenvolvimento da economia nacional.
Sob essa ordem de ideias, parece aconselhável restringir os casos de intervenção,
limitando-os às hipóteses essenciais. Delas deverão ser excluídos os casos de
distribuição de dividendos e de pagamento por serviços prestados pelos
dirigentes das empresas.
A exclusão dos dividendos torna-se mais aconselhável, ainda, no caso de
acionistas minoritários, que ficavam prejudicados por erros de uma
administração que, em geral, não teriam forças para substituir.
Nesse sentido, entendo que sequer existe a materialidade da infração
consubstanciada no auto de infração em apreço, uma vez que a legislação
mencionada nos autos não veda a distribuição de dividendos, mesmo nos casos
em que a empresa possui débitos não garantidos com a União.
Frise-se que, como bem alegado pelo Recorrente, referida matéria foi objeto de
regulamentação pela Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de março de 2018, em que a
administração tributária explicitou sua posição sobre a questão:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720619/2013-27

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 30, DE 27 DE MARÇO DE 2018
ASSUNTO:
NORMAIS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
EMENTA:
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. DÉBITOS NÃO GARANTIDOS E
COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PROIBIÇÃO QUE NÃO SE APLICA AO
CASO DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO
DE DIVIDENDOS.
A pessoa jurídica que possui débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, que sejam objeto de parcelamento, independentemente da
exigência de apresentação de garantia para este, poderá distribuir quaisquer
bonificações a seus acionistas, e dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou
cotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos, sendo, portanto, inaplicável, na espécie, a vedação constante do art. 32 da
Lei no 4.357, de 1964, com a redação introduzida pela Lei no 11.051, de 2004, visto que
o parcelamento constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
abrigada no inciso VI do art. 151 do Código Tributário Nacional, instituído pela Lei no
5.172, de 1966, com redação da Lei Complementar no 104, de 2001. Outrossim, por
outro lado, ressalte-se que a vedação prevista no dito art. 32 da Lei no 4.357, de 1964,
não alcança a distribuição de dividendos, em razão do veto presidencial oposto à
sua redação original. (negritou-se).
Em suma, tendo em vista que a distribuição de lucros não se confunde com a
distribuição de dividendos, deve ser cancelada a cobrança da multa objeto do auto de infração
em debate, como tem, inclusive, se posicionado este Tribunal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS POR PESSOA JURÍDICA COM
DÉBITO NÃO GARANTIDO.
Considera-se débito não garantido aquele que tem como objeto crédito tributário
líquido, certo e exigível, que decorra de regular inscrição em dívida ativa e seja objeto
de execução fiscal onde o contribuinte tenha sido regularmente citado.
Inexiste ilegalidade na distribuição de resultados ou concessão de bonificações ou
remunerações a acionistas de pessoa jurídica cujos débitos fiscais estejam com
exigibilidade suspensa ou que ainda não tenham sido inscritos em dívida ativa, seja pelo
caráter transitório e não definitivo dos débitos não inscritos, seja para assegurar ao
contribuinte a possibilidade de controvertê-los e questioná-los amplamente, mediante
impugnações e recursos administrativos, seja para viabilizar o regular exercício da livre
iniciativa e da liberdade econômica.
Não há óbice legal à distribuição de dividendos ou lucros a acionistas da pessoa jurídica
em débito não garantido perante o Fisco, não se admitindo a aplicação da multa prevista
no art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, diante do veto presidencial objeto da Mensagem no
244, de 16 de julho de 1964, que expressamente excluiu a distribuição de dividendos do
rol de proibições do projeto original, conforme consigna o entendimento manifestado
pela administração tributária na Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de março de
2018.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720619/2013-27

COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE INFRACIONAL. CUMPRIMENTO DO
ÔNUS DA PROVA PELO FISCO COMO CONDIÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
Cabe à administração tributária o indissociável e eficiente cumprimento do ônus
probatório que demonstre e comprove, a desdúvidas, a materialidade da infração ou da
ocorrência do fato gerador, como condição da procedência da autuação, de forma que o
descumprimento desse ônus pelo fisco enseja a desconstituição do lançamento.
A administração tributária pode realizar o lançamento de ofício se entender que detém
elementos suficientes à constituição do crédito tributário, assumindo os ônus e os bônus
decorrentes dos acertos ou erros resultantes de suas escolhas e avaliações.
(Acórdão no1201-005.199 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Relator: Fredy José Gomes de Albuquerque, Data da Sessão: 16 de setembro de 2021)
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário do Recorrente para cancelar em totum a multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 401
DF CARF MF
Original